Tribunal: TJDFT
Processo: 0728881-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CORRENTISTA. SENHAS. DISPOSITIVO. AUTORIZAÇÃO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. SEGURANÇA BANCÁRIA. SISTEMAS ELETRÔNICOS. INEFICIÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. PROPORCIONALIDADE.
1. Há culpa concorrente quando ambos os litigantes concorrem para o evento danoso - o consumidor pela troca de senhas e autorização do dispositivo em terminal de autoatendimento; e a instituição financeira pela falha em seus sistemas de segurança para reconhecer transação atípica - de modo que os prejuízos econômicos devem ser distribuídos igualmente, nos termos do art. 945 do CC e do art. 14, § 3o, II, do CDC.
2. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
3. Quando há sucumbência recíproca e não equivalente, esse ônus deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte.
4. Apelação do réu parcialmente provida. Recurso da autora não provido.